Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-61.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003613-61.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que são embargantes
LUIZ CARLOS BASTOS e SILVIA ELENA SIBIN, é embargado NELLITEX
INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), AZUMA NISHI, FORTES BARBOSA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25214
Embargos de Declaração Cível no 1003613-61.2017.8.26.0019/50000
Comarca: Americana (3a Vara Cível)
Juiz(a): Márcio Roberto Alexandre
Embargtes: Luiz Carlos Bastos e Silvia Elena Sibin
Embargado: Nellitex Industria Textil Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
520/524, que, por maioria de votos, vencidos o 3o e 4o Juizes, deu provimento à apelação
das reconvintes, para condenar os autores/reconvindos no pagamento de honorários de
sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, nos termos do
art. 85, §2o, NCPC.
Declarou voto divergente o 3o Juiz, Des. Fortes Barbosa, às fls.
525/528, que dava parcial provimento ao recurso, para fixar os honorários de sucumbência
em R$ 100.000,00, com base no art. 85, §8o, NCPC.
Os autores/reconvindos/apelados sustentam o cabimento dos
embargos de declaração com o propósito de promover prequestionamento acerca do art. 85,
§8o, do NCPC.
Ressaltam que o pedido reconvencional não teve como objeto
condenação em quantia líquida e certa, sendo imensurável o proveito econômico imediato;
que o valor da causa era exorbitante (R$ 47.654.978,02), com nítido interesse
sucumbencial; e que a verba honorária arbitrada viola a razoabilidade e a
proporcionalidade, e não condiz com a complexidade da causa.
Afirmam que os honorários devem ser fixados por equidade, e que o
acórdão não mencionou nenhum precedente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
A questão alegada pelos embargantes quanto à fixação dos
honorários de sucumbência já foi amplamente analisada e discutida no v. acórdão,
inclusive em face do voto divergente do 3o Juiz, concluindo-se, por maioria de votos, pelo
arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do
NCPC:
“Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz de
origem, bem como o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, o apelo
das reconvintes deve ser provido, a fim de fixar os honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção
(R$ 47.654.978,02 fls. 291/292), nos termos do art. 85, §2o, do NCPC.
Isso porque, respeitado o parecer da douta PGJ, o pleito reconvencional,
de responsabilização pessoal dos sócios da falida, não se confunde com o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possuindo
fundamento jurídico diverso.
Enquanto o incidente de desconsideração tem cabimento nas hipóteses
previstas no art. 50, do CC, a responsabilidade pessoal dos sócios da
falida tem por fundamento o art. 82, da Lei no 11.101/05, o qual prevê a
necessidade de propositura de ação de conhecimento, no próprio juízo da
falência:
(...)
E, tratando-se de ação de conhecimento, a fixação dos honorários de
sucumbência é regida pelo art. 85, §2o, do NCPC, que assim dispõe:
(...)
Assim, ainda que o dispositivo da sentença não tenha imposto uma
condenação em quantia líquida, a base de cálculo para os honorários
deve ser, então, o valor atualizado da causa, porquanto condizente com o
proveito econômico pretendido.
Lembra-se, inclusive, que os reconvindos chegaram a impugnar o valor
da causa, mas a impugnação foi rejeitada (fls. 312/313), sem a
interposição de recurso oportuno.
Desse modo, e tendo em vista que o valor da causa foi de R$
47.654.978,02, razoável a fixação dos honorários de sucumbência no
percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do NCPC, ou seja, em 10%
sobre a referida base de cálculo a ser atualizada.
Vale ressaltar que a demanda reconvencional é de importante
complexidade, já que através dela foi necessário demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
responsabilidade pessoal dos reconvindos (sócios) pelas dívidas da
massa falida, sendo o valor de tais débitos o proveito econômico buscado
com a ação.
Além disso, o feito tramita desde 2017 e não se limitou à produção de
prova documental, mas também de prova testemunhal em audiência (fls.
363/365, 395, 396/398 e 399/457), sendo, notória, no caso concreto, a
complexidade dos trabalhos desenvolvidos pelos patronos das massas
falidas reconvintes, tanto que os reconvindos sequer apelaram da
sentença totalmente contrária aos seus interesses.
II) Diante de tais circunstâncias, o apelo das reconvintes deve ser
provido, para condenar os autores/reconvindos no pagamento de
honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC.”
Não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ser sanado, e o
inconformismo dos embargantes quanto ao entendimento prevalecente deve ser objeto de
recurso próprio.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)